Tribunal: TJDFT
Processo: 0725143-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO DEPOIS DO JULGAMENTO DO RE 870.947/SE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E
I. Em se tratando de cumprimento individual lastreado em sentença coletiva transitada em julgado depois do julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, o débito da Fazenda Pública deve ser corrigido pelo IPCA-E.
II. Agravo de Instrumento conhecido e provido.